Tribunal: TJDFT
Processo: 0749552-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749552-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, MARIA JOSE DE SOUZA SERAFIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RONALDO ANTONIO MELLO DORNELES e MARIA JOSÉ DE SOUZA SERAFIM, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de execução hipotecária (Processo no 0010183-80.2008.8.07.0001), movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB (exequente), deferiu prazo adicional de 15 dias para a desocupação do imóvel (ID 76093740, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 21434834), os agravantes esclarecem que são réus em ação de execução hipotecária e que, diante de ordem judicial pretérita, devem desocupar o imóvel no qual residem. Alegam que solicitaram, ao Juízo a quo, prazo adicional para liberação do bem, porquanto a ocupante do imóvel MARIA JOSÉ contraiu COVID-19. Dizem que lhes foi concedido o prazo de apenas 15 dias, o que se revela insuficiente para que seja realizada a mudança, especialmente por conta do quadro clínico que acomete MARIA JOSÉ. Tecem considerações sobre o cenário atual da pandemia no País. Asseveram que a ausência de dilatação do prazo ensejará a concretização de danos irreparáveis. Ao final, pedem a suspensão da retomada do imóvel pelo prazo de 120 dias, até o completo restabelecimento da saúde da agravante. No mérito, rogam pelo provimento do recurso. Intimados para comprovar o pagamento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de ID 21434837 não corresponde ao presente agravo, mas, sim, ao recolhimento do preparo relativo ao AI 0740227-24.2020.8.07.0000, distribuído em 15.9.2020 (ID 19650317 - daquele feito), os agravantes peticionaram no ID 21616634 Após, a prolação de decisão de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, os agravantes peticionaram informando que atenderam a determinação de pagamento em dobro do preparo (ID 21654543). Brevemente relatados, decido. Assiste razão aos agravantes quanto ao recolhimento em dobro do preparo, conforme se observa dos documentos de IDs 21616639 e 21616640, razão pela qual reconsidero a decisão de ID 21631027 e passo à análise do pedido liminar. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, o prazo adicional para a desocupação do imóvel concedido pelo magistrado a quo foi razoável e proporcional à enfermidade que acomete a ocupante do imóvel MARIA JOSÉ DE SOUZA SERAFIM. Da análise do autos de origem observo que a ação de execução está em tramite desde 2008, sendo que desde 17/12/2018 foi determinada a desocupação do imóvel, o que não foi feito até a presente data. Verifica-se, ainda, que antes da concessão do prazo adicional para o cumprimento da determinação, o processo já estava suspenso pelo prazo de 30 dias, em razão da concessão voluntária de prazo adicional pelo agravado para o cumprimento da determinação, conforme petição de ID 74311623. Neste contexto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 10 dias, colacionarem aos autos o instrumento de procuração outorgado à Dra. Caroline Iris Pantoja Williams - OAB/PA no 8824. Cumprida a determinação, intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator